Tribunal: STF
Processo: Rcl 56656
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Nereu Crispim contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, exarado no Agravo de Instrumento nº 5064382-38.2022.8.21.7000, que teria contrariado a Súmula Vinculante nº 10.



    Narra o reclamante que, na origem, se trata de 



    “acórdão proferido pela 15ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, órgão fracionário do Tribunal da que deu provimento ao agravo de instrumento nº 5064382- 38.2022.8.21.7000/TJRS, reformando a decisão recorrida em Ação declaratória de Representação Comercial em trâmite há quase de (dez) anos movida por BASTOS & BASTOS LTDA – EPP, para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos subsídios mensais líquidos que o reclamante percebe em razão do cargo público de deputado federal, nos últimos 02 (dois) meses de mandato” (edoc. 1, p. 4).



    Com relação à Súmula Vinculante nº 10, afirma que 



    “[o] acórdão reclamado contrariando a Constituição, ao afastar-se da necessária fundamentação em detrimento ao direito e às garantias fundamentais constitucionalmente expressas da dignidade da pessoa humana de proteção aos salários, o órgão fracionário afastou a garantia de impenhorabilidade dos subsídios e, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do art. 833, inc. IV do Código de Processo Civil, afastou sua incidência, razão pela qual viola norma cogente de garantia da impenhorabilidade soa salários



    (...)



    Dois pontos devem ser esclarecidos imediatamente: 1º) a decisão reclamada não está em conformidade com a jurisprudência dominante e atual do STJ, pois, os excertos citados no acórdão foram objeto de recurso especial, em curso, pendente de exame de admissibilidade; 2º) as exceções invocadas não correspondem ao caso sob exame, nem se trata de verba de natureza alimentícia nem de confusão de ‘subsídios’ absolutamente impenhoráveis (IV, Art. 833, CPC) com os ‘rendimentos’ (Art. 834, CPC) eventualmente penhoráveis.” (edoc. 1, p. 5-9 - grifos do auto)



    Nessa perspectiva, entende que há “negativa de vigência à garantia de impenhorabilidade dos salários prevista no art. 833, IV, CPC, por decisão não fundamentada de afastamento das garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CFRB/1988) e da proteção do salário na forma da lei (art. 7º, VII, CFRB), e, por violação à Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte” (edoc. 1, p. 9).



    Requer



    “a) Seja concedida a tutela de urgência, liminarmente; 



    b) Seja reafirmada a autoridade dos enunciados violados para garantir a efetividade dos direitos e garantias fundamentais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CFRB/1988) e da proteção do salário na forma da lei (art. 7º, VII, CFRB) expressos na Constituição a validade e, diante da negativa de vigência à impenhorabilidade dos subsídios prevista no art. 83[3], IV, CPC, por decisão não fundamentada proferida por órgão fracionário de Tribunal com violação à Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte, cassando-se a decisão recorrida; 



    c) Ao final a procedência da presente Reclamação Constitucional para que seja definitivamente cassada a decisão reclamada, declarando nula de pleno direito.” (edoc. 1, p. 11 - grifos do autor)



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    No caso, o acórdão reclamado está assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. CASO CONCRETO. PREFACIAIS CONTRARRECURSAIS DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL. AFASTAMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS CONSIDERÁVEIS QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (e-doc. 7, p. 1 - grifei).



    De sua fundamentação, extrai-se que:



    “De acordo com o art. 833, IV, do CPC/15, como regra geral, não seria cabível penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, bem como de quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, de ganhos de trabalhador autônomo e de honorários de profissional liberal. 



    No entanto, é sabido que tal regra comporta exceções. Conforme previsto no art. 833, §2º, quando se tratar de adimplemento de prestação alimentícia, permitir-se-á a constrição dos valores devidos. Para além disso, de acordo com o art. 529, §3º do CPC/15, também poderá ser determinado o desconto mensal sobre os rendimentos da parte executada, contanto que, somado à parcela devida, este não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) de seus ganhos líquidos. 



    Com efeito, no caso vertente, busca o recorrente, credor na origem de valor que supera R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), a satisfação de seu crédito há mais de 12 (doze) anos, frente ao executado, que ocupa cargo de Deputado Federal e percebe remuneração mensal de R$ 33.763,00 (trinta e três mil setecentos e sessenta e três reais). Sendo assim, uma vez que frustradas todas as tentativas, demonstradas de forma cristalina nos autos, na persecução da quitação do débito, possível é a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do devedor, sem que o prejudique de maneira significativa sua subsistência.



    (...)



    Ainda que se reconheça que a execução deve ser realizada de forma menos onerosa ao devedor, não se pode desprezar o interesse do credor e a eficácia da prestação jurisdicional (REsp 801.262/Humberto). A penhora deve recair sobre bem do devedor que efetivamente assegure a satisfação do crédito, impedindo a perpetuação da dívida. 



    É inegável que ‘as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’, assim como ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’, conforme preceituam os arts. 4º e 6º do CPC/2015, respectivamente.” (e-doc. 7, p. 4-6 - grifei).



    Dessa perspectiva, em juízo de delibação, tenho que o acórdão reclamado (fundamentado no interesse do credor e na eficácia da prestação jurisdicional) não está circunscrito a debate infraconstitucional ou meramente reflexo à Constituição Federal; mas, sim, se estabelece em torno da validação de entendimento da Justiça Estadual fundado em preceito de ausência de violação ao princípio da dignidade humana e, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 833 do CPC, afasta sua aplicação.



    Entendo, assim, que há plausibilidade na tese de ofensa à Súmula Vinculante nº 10, sob o argumento de afastamento do disposto pelo art. 833, inciso IV, do CPC, in verbis:



    “Art. 833. São impenhoráveis:



    (...)



    IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ” (grifei).



    Registro, ainda, que, da leitura dos elementos contidos nos autos, a situação retratada parece não se inserir na exceção prevista pelo § 2º do art. 833, o qual dispõe:



    “§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º.” (grifei).



    Ante o exposto, ressalvado melhor juízo quando do julgamento do mérito, defiro o pedido liminar para suspender o trâmite do Agravo de Instrumento nº 5064382-38.2022.8.21.7000, bem como os efeitos do acórdão reclamado, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).



    Comunique-se com urgência.



    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Na sequência, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente